Tribunal: STF
Processo: ARE 735586
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GDATA. SUBSTITUIÇÃO. GDPGTAS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPENTENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. SUMULA 85, STJ. LEI Nº 10.404/02(GDATA). SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE COM SERVIDOR ATIVO. EXCLUSÃO DA GDPGTAS POR FORÇA DE REMESSA OFICIAL”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.